Tribunal: STF
Processo: RE 666248
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Processo Civil e Direito Civil. Ausência de sucumbência. Falta de interesse recursal. 4. Agravo regimental não conhecido.